Tribunal: TJPA
Processo: 0800780-21.2020.8.14.0104
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800780-21.2020.8.14.0104

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ANTONIO POLINO MESSIAS SANCHES, JOSE RAIMUNDO CORREA BESERRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EDCRIM Nº.:

0800780-21.2020.8.14.0104

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO/PA

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:

ANTÔNIO POLINO MESSIAS SANCHES

EMBARGADO: JOSÉ RAIMUNDO CORREA BESERRA FILHO

ADVOGADO: DANILO RANIERI MARTINS GOMES - OAB PA31480-A

ADVOGADA: JAMILLE MAYARA CAMPOS NAVES - OAB PA28900-A

ADVOGADO: IRLAN ALVES PEREIRA - OAB PA30034-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DE ABORDAGEM PESSOAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que concedeu ordem de habeas corpus de ofício para absolver os réus, declarando nulas as provas derivadas de abordagem pessoal considerada ilegal e julgando prejudicados os recursos de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto ao reconhecimento da ilicitude das provas e à absolvição dos réus; e (ii) verificar se a concessão de habeas corpus de ofício violou o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Consta expressa fundamentação no acórdão embargado quanto à nulidade das provas obtidas em abordagem pessoal sem justificativa plausível, em conformidade com a legislação e jurisprudência pertinentes, não havendo qualquer omissão ou contradição que comprometa a clareza da decisão.

4.

Não há obrigação do órgão julgador de rebater, individualmente, todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a decisão exponha de forma suficiente as razões para acolher ou rejeitar as pretensões. Precedente: STJ, EDcl nos EDcl nos EREsp 1530637/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 29/11/2021.

5.

Os embargos declaratórios não constituem instrumento processual adequado para reanálise do mérito da decisão ou para rediscutir matéria já decidida. Precedente: STJ, EDcl no AgRg no RHC 150702/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/04/2022.

6.

A concessão de habeas corpus de ofício, diante da constatação de flagrante ilegalidade, é medida prevista no ordenamento jurídico, não havendo afronta ao contraditório e à ampla defesa quando observados os elementos probatórios constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade das provas obtidas em abordagem pessoal ilegal justifica a concessão de habeas corpus de ofício para absolvição dos réus, em observância ao art. 386, II, do CPP.

2.

Embargos de declaração não se prestam para reanálise do mérito da decisão ou para veicular mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento.

3.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que a decisão seja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, II, e art. 619; STJ, EDcl nos EDcl nos EREsp 1530637/SP; STJ, EDcl no AgRg no RHC 150702/AM.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl nos EREsp 1530637/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 29/11/2021; STJ, EDcl no AgRg no RHC 150702/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/04/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
,
nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EDCRIM Nº.:

0800780-21.2020.8.14.0104

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO/PA

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:

ANTÔNIO POLINO MESSIAS SANCHES

EMBARGADO: JOSÉ RAIMUNDO CORREA BESERRA FILHO

ADVOGADO: DANILO RANIERI MARTINS GOMES - OAB PA31480-A

ADVOGADA: JAMILLE MAYARA CAMPOS NAVES - OAB PA28900-A

ADVOGADO: IRLAN ALVES PEREIRA - OAB PA30034-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça (id 22412448), a qual, em julgamento unânime, concedeu ordem de
habeas corpus
de ofício para absolver os recorrentes
Antônio Polino Messias Sanches
e
José Raimundo Correa Beserra Filho
, acusados da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Na decisão embargada, a Turma julgadora reconheceu a ilicitude das provas decorrentes da abordagem pessoal realizada nos acusados, declarando sua nulidade e, por consequência, absolvendo-os com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal, julgando prejudicados os recursos de apelação.

Em suas razões (id 22586705), o embargante alegou omissão e contradição no acórdão, sustentando, basicamente, as seguintes teses: i) nulidade das provas, reconhecida pela Turma, foi decretada sem análise de todas as provas remanescentes constantes nos autos; ii) não houve fundamentação suficiente para a concessão de habeas corpus de ofício, o que violaria o contraditório e a ampla defesa; e iii) o acórdão deixou de enfrentar questões relevantes trazidas pelo Ministério Público quanto à validade da abordagem e da busca pessoal realizadas nos réus.

Em contrarrazões, os embargados se manifestaram pela rejeição dos embargos, sustentando a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgamento (id 23392533 e id 23457536).

É o relatório.

_____________________________

VOTO

V O T O

O recurso comporta conhecimento, porque presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

No mérito, entendo que os embargos não devem ser acolhidos.

Analisando o acordão impugnado, concluo que não há obscuridade, omissão ou contradição a ser saneada, pois, constou no voto condutor expressa manifestação e fundamentação quanto ao não conhecimento do apelo e à cassação da sentença condenatória no particular, as quais, seguramente, poderão ser, eventualmente, confrontadas quanto ao mérito a partir das vias recursais extraordinárias junto aos tribunais superiores.

A somar, resta pacificado no âmbito do STJ, o entendimento segundo o qual o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte[1]
, tal como ocorreu no caso sob exame.

E, por fim, ainda segundo a jurisprudência do STJ, é pacífica a tese de que a pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a natureza do julgamento dos embargos declaratórios[2]
, já que sua oposição está reservada para situações nas quais o pronunciamento judicial padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o disposto no art. 619[3]
do Código de Processo Penal, situações estas inexistentes, a meu ver, em relação aos vícios supracitados.

Assim, em havendo o enfrentamento da questão pertinente à ilicitude das provas, de forma fundamentada e, de ofício, pelo acordão embargado, em consonância com a legislação e jurisprudência pertinentes, infundadas são as alegações da parte embargante que, ao que tudo indica, pretende por meio destes aclaratórios, tão somente modificar o resultado do julgado por mero inconformismo, porquanto não cuidou de evidenciar a procedência dos alegados vícios a ensejar integração da decisão combatida.

Em suma, os embargos devem ser rejeitados.

Posto isso,
conheço e rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 Por todos, cito: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. TENTATIVA DE OBTER REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado, visando, assim, a reversão do julgado, não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 2.
Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
(AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017). 3. Na hipótese, como bem justificado no voto proferido no agravo interno, a denúncia claramente descreve a prática de fatos típicos, com a presença de elementos concretos da autoria e materialidade da conduta, aptos a afastarem a alegação de inépcia da inicial e de autorizarem o regular prosseguimento da ação penal. 4. Destacou-se, ainda, que nos delitos societários, não se verifica a inépcia da inicial acusatória quando, apesar de não descrever detalhadamente a atuação de cada imputado, indica o nexo entre a sua ação e o apontado resultado criminoso, a possibilitar o exercício da ampla defesa. 5. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 6. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl no AgRg no RHC: 150702 AM 2021/0230364-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

2 Por todos, cito: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NOS ACLARATÓRIOS ANTERIORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Não caracteriza omissão o não enfrentamento de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação do mister do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2.
A pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl nos EDcl nos EREsp: 1530637 SP 2015/0100634-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/11/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/11/2021).

3

Art. 619
.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Belém, 07/03/2025